Tribunal: TJPA
Processo: 0811314-87.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811314-87.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO MOURA SOUSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Revisão de Contrato Bancário. Juros Remuneratórios. Capitalização. Tarifas. Legalidade. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas bancárias.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas bancárias em contrato de financiamento de veículo.

III.

Razões de decidir

3. As taxas de juros remuneratórios não extrapolam a média de mercado à época da contratação. A capitalização de juros foi expressamente pactuada e encontra-se em conformidade com a legislação vigente. As tarifas de cadastro e registro de contrato são devidas, porquanto previstas em lei e regulamentação aplicável, e foram efetivamente prestadas pela instituição financeira.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; TEMA 620 STJ; Súmula 566 STJ; TEMA 958 STJ; Súmula 539, STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO MOURA SOUSA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da ação revisional de contrato bancário (proc. Nº 0811314-87.2022.8.14.0028), ajuizada contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A..

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivemse os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o banco não prestou informações claras e adequadas antes da assinatura do contrato, resultando em práticas que beneficiaram exclusivamente a instituição financeira. Contesta a legalidade da capitalização dos juros aplicada pelo banco, alegando que houve abusividade, especialmente por a taxa de juros ser superior à média de mercado. Argumenta que as tarifas de registro de contrato e confecção de cadastro são ilegais ou abusivas.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 22407933).

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2024
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 1,67% ao mês e 21,94% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 18/11/2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a manutenção da sentença.

2.2.

Tarifa de Cadastro.

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$799,00 a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2019, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

2.3.

Tarifa de Registro do Contrato.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária (ID 122407909 - Pág. 1). Portanto, não há que se falar em abusividade.

2.4.

Da capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que a capitalização de juros seria indevida, na medida em que a MP 2170-36/2001 é inconstitucional não podendo ser aplicada na matéria objeto da presente ação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2019, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (21,94%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,67% x 12 = 21,94%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024